Tribunal: TJBA
Processo: 8059920-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059920-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

APELADO: JOSELIUDES LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
NIRLANA FERNANDES TEIXEIRA, WILSON SOUSA TEIXEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO PALIATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Affix Administradora de Benefícios Ltda. e recurso adesivo interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente pedido para confirmar tutela de urgência, determinar a reativação de plano de saúde cancelado durante tratamento oncológico da autora e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios (Affix) possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde (Amil) também é parte legítima; (iii) verificar a legalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo durante o curso de tratamento médico de doença grave; (iv) avaliar a ocorrência de dano moral e a eventual condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo jurídico entre beneficiário e operadora de plano de saúde coletivo não se extingue automaticamente com a rescisão contratual entre operadora e administradora, sobretudo quando há tratamento médico em curso.

4. A autora encontrava-se em tratamento oncológico paliativo para neoplasia maligna com metástase, situação que demanda proteção especial e aplicação da tese firmada no Tema 1082 do STJ.

5. A operadora de saúde é responsável pela continuidade do tratamento médico em curso até a alta definitiva, mesmo após a rescisão contratual, desde que o beneficiário arque com os pagamentos devidos.

6. A administradora de benefícios, na condição de estipulante e intermediadora, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

7. Não houve comprovação da notificação pessoal da beneficiária com antecedência mínima de 60 dias, tampouco da oferta de plano alternativo compatível, em desacordo com a RN nº 195/2009 da ANS e a Resolução CONSU nº 19/1999.

8. A interrupção do plano durante tratamento essencial é considerada prática abusiva, por colocar em risco a vida e a integridade da usuária, violando os princípios da boa-fé objetiva, dignidade da pessoa humana e função social do contrato.

9. O valor fixado a título de danos morais (R$20.000,00) é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

10. A utilização de argumentos jurídicos genéricos na apelação da Affix não caracteriza litigância de má-fé, por não evidenciar dolo processual ou deslealdade.

11. Não cabe majoração de honorários recursais, pois já fixados no patamar máximo legal de 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora pela rescisão unilateral abusiva de plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial.

2. O cancelamento do plano coletivo por adesão não pode ocorrer enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, conforme fixado no Tema 1082 do STJ.

3. A ausência de notificação pessoal da beneficiária e de oferta real de plano alternativo inviabiliza a rescisão contratual e reforça sua abusividade.

4. A indenização por danos morais é devida quando a interrupção da cobertura assistencial coloca em risco concreto a saúde e a vida do beneficiário.

5. A simples interposição de recurso com fundamentos genéricos não configura litigância de má-fé se não houver dolo ou abuso do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 196; CDC, arts. 6º, VI, e 7º, parágrafo único; CPC, arts. 80 e 85, § 2º; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, alínea “b”, e 35-C, I e II; RN ANS nº 195/2009, art. 17; RN ANS nº 515/2022, art. 2º; Resolução CONSU nº 19/1999.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1082), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022;

STJ, AgInt no REsp 1.724.192/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 31.03.2023.

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito
, NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, de acordo com o voto do Relator,
Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)